Tribunal: TJDFT
Processo: 0031879-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0031879-94.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E S P A C H O Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos por Comercial de Alimentos Bernardo EPP, Danilo Jose Bernardo Guinhoni e Thaysa Lucena Quixabeira contra execução manejada em seu desfavor por Banco Safra S.A.. Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de ID 14496324, da qual apelaram tanto os embargantes (ID 14496327) quanto o embargado Banco Safra S.A. (ID 14496331). Da análise dos autos, verifica-se o vencimento da procuração outorgada pelo Banco Safra S.A aos seus advogados (ID 14496122, p. 13-15), cuja validade do mandato era de 25/05/2016 a 24/05/2017, data essa, inclusive, anterior à sentença recorrida (13/11/2019). Por consequência, sem efeito os substabelecimentos com reservas de ID 14496123 (datado em 17/01/2017) e de ID 14496139 (datado em 28/06/2018), assim como o substabelecimento sem reservas de ID 14496141, pois efetuado em 20/08/2018, quando já vencida a procuração que havia outorgado tais poderes aos substabelecentes. Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 25/05/2017), sob pena de ineficácia desses atos em relação ao Banco Safra S.A.. Diante disso, regularize o embargado BANCO SAFRA S.A. sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora